Tribunal: TJDFT
Processo: 0005557-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a petição à pág. 1 do ID 14434145 e respectivos documentos juntados aos presentes autos. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator